Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-60.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA – FINANCEIRA – CONTRATOS COLIGADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO.
1 Legitimidade constatada na relação de direito material, comprovado vínculo contratual e negocial entre as rés e o autor. Responsabilidade da fornecedora, da fabricante e do agente financeiro. Extensão para todos os entes da "cadeia de consumo", na forma do artigo 34, do Código de

Ementa:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA – FINANCEIRA – CONTRATOS COLIGADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO.
1 Legitimidade constatada na relação de direito material, comprovado vínculo contratual e negocial entre as rés e o autor. Responsabilidade da fornecedora, da fabricante e do agente financeiro. Extensão para todos os entes da "cadeia de consumo", na forma do artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor;
2 - Contratos coligados: o contrato de cessão das cártulas de crédito deve experimentar a mesma sorte do contrato originário, em razão da inequívoca vinculação entre eles (contratos conexos ou coligados, analogia do artigo 19, do Código de Defesa do Consumidor);
3 - Responsabilidade solidária decorrente do Código de Defesa do Consumidor (artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o). Concorrência para o dano, independente de acertos negociais entre as rés;
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007163-60.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO D
OLIVO, é apelado PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-60.2018.8.26.0009 -Voto no 28226
2
VOTO No 28226 - APELAÇÃO CÍVEL No 1007163-60.2018.8.26.0009
APELANTE: MAURICIO D OLIVIO
APELADO: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.
INTERESSADO: ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA MASSA
FALIDA
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível Foro Regional de Vila Prudente
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Fabiana Pereira Ragazzi
(mlf)
EMENTA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS LEGITIMIDADE
PASSIVA
FINANCEIRA
CONTRATOS COLIGADOS

RELAÇÃO DE CONSUMO.
1 Legitimidade constatada na relação de direito material,
comprovado vínculo contratual e negocial entre as rés e o autor.
Responsabilidade da fornecedora, da fabricante e do agente
financeiro. Extensão para todos os entes da “cadeia de consumo”,
na forma do artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor;
2 - Contratos coligados: o contrato de cessão das cártulas de
crédito deve experimentar a mesma sorte do contrato originário,
em razão da inequívoca vinculação entre eles (contratos conexos
ou coligados, analogia do artigo 19, do Código de Defesa do
Consumidor);
3 - Responsabilidade solidária decorrente do Código de Defesa do
Consumidor (artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o).
Concorrência para o dano, independente de acertos negociais entre
as rés;
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 260/266,
cujo relatório se adota, que julgou: a) improcedente a pretensão deduzida em juízo em face
de Prudent Fundo Investimentos Direitos Creditórios Não Padronizados; b) procedente a
pretensão deduzida em face de Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda - Massa
Falida, para o fim de declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, com retorno ao
estado inicial, e assim condenar a parte ré ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
a título de danos materiais corrigidos monetariamente, segundo os índices da Tabela Prática
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o desembolso de cada uma
das parcelas que compõem referido montante, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a incidirem desde a citação, ambos até a data do efetivo pagamento; bem ainda para o fim
de condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente, segundo os índices da Tabela Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-60.2018.8.26.0009 -Voto no 28226
3
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a presente data, acrescidos
de juros de mora de 1 % ao mês, a incidirem a partir da citação, tudo até a data do efetivo
pagamento. Sucumbente a parte autora em relação a requerida “Prudent Fundo Inv. Dir
Creditórios Não Padronizados” deverá arcar com as custas e despesas processuais pela
parte ré suportadas, bem como honorários advocatícios do seu patrono os quais arbitro em
10% sobre o valor do pedido em relação a ela deduzido, devidamente atualizado.
Sucumbente a parte requerida Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda - Massa Falida
resta condenada ao pagamento das custas e despesas processuais em favor da parte
autora, bem ainda honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente aos
quais arbitro em 10% sobre o valor total da condenação experimentada.
Entendeu, a I. Magistrada de Primeiro Grau que, os cheques, totalizando a
importância de R$ 11.668,00, foram transferidos à empresa “Prudent” à título de cessão de
crédito. Logo, eles estariam sujeitos aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia
das obrigações. Observou ainda, o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais ao
terceiro de boa-fé, o qual garante ao portador do cheque, segurança na aquisição de tal
título de crédito, não podendo o devedor opor-se ao endossatário possuidor da cártula, salvo
se este agiu de má-fé ao receber o título, uma vez que exerce direito próprio, desvinculado
da causa de origem do título, que não pode ser atingido e nem mesmo anulado por vício das
relações jurídicas entre os anteriores possuidores do título e seu emitente. Portanto não era
o caso de determinar a devolução das cártulas. Em relação à corré “Atelier Design”,
entendeu que ela não demonstrou o cumprimento da obrigação assumida, bem como, de
que não havia dúvida de que a parte autora efetuou o pagamento, posto que entregou 24
cheques a ela, totalizando a importância de R$ 70.000,00. Portanto, era o caso de declarar a
rescisão do contrato, com a condenação na devolução da importância quitada por meio dos
cheques supra mencionados. Entendeu ainda, que era devida a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais.
Irresignado o autor recorreu e requereu a reforma parcial da r. sentença.
Aduziu, em suma, que o contrato firmado com a empresa Atelier Design estava
coligado com aquele firmado com a empresa corré Prudent Fundo de Investimentos,
devendo ela ser condenada, solidariamente, até o limite do crédito cedido R$ 11.668,00.
Aduziu que era dever da empresa de investimentos, checar a higidez dos créditos cedidos.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
Remetidos os autos à e. Procuradoria Geral de Justiça, em razão da falência
da corré Atelier Design, sobreveio manifestação no sentido de não haver interesse no feito
fls.305/307.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-60.2018.8.26.0009 -Voto no 28226
4
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver-se moral e
materialmente reparado pelos réus, em razão de descumprimento de contrato de compra e
venda de móveis planejados. O pleito foi parcialmente acolhido pela i. Magistrada a quo,
insurgindo-se a parte autora contra tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.
O recurso da autora prospera.
Isso porque, patente a legitimidade e a solidariedade da corré “Prudent Fundo
de Investimentos em Direito Creditórios Não Padronizados”. A relação de direito material se
estende de forma induvidosa às requeridas temerária a tese de ilegitimidade de qualquer
delas expressa a relação de direito material que justifica a condenação solidária até o
limite do crédito cedido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (artigos 7o,
parágrafo único, e 18).
Dispõe o artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor, que a fabricante dos
móveis planejados “é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou
representantes autônomos”. E, no caso concreto, a Instituição Financeira é o agente
econômico do contrato, que consagra sua viabilidade e responde em solidariedade. Sobre o
tema já decidiu este E. Tribunal em caso semelhante:
“BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEMORA NA ENTREGA DOS
MÓVEIS PLANEJADOS. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. PRELIMINAR
AFASTADA. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. Efetivamente, as
circunstâncias dos autos permitem inferir a responsabilidade da Apelada, na
cadeia de fornecedores de produtos, como a fabricante e pela entrega do
produto, nos termos do art. 7o, 18 e 34, do CDC, a ser mantida no polo
passivo” (TJSP Apelação 0006586-36.2012.8.26.0001; 31a Câm. de Dir. Priv.;
Rel. Des. ARMANDO TOLEDO, j. 25.11.14).
Consequentemente, não há dúvida da relação de direito material que justifica a
legitimidade das requeridas, mostrando-se insubsistente a carência de ação suscitada.
Fredie Didier Jr. que aponta a legitimidade ad causam quando “os sujeitos da demanda
estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo em que se
discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo” (Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 1, JusPodivm, 2007, p. 165/166). Inquestionável a adoção da teoria da
asserção, em que as condições da ação são verificadas in statu assertionis, ou seja, em
abstrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-60.2018.8.26.0009 -Voto no 28226
5
Deste modo, não se pode cogitar a ilegitimidade suscitada. A relação negocial
complexa traz vinculação indubitável. Ainda que se pudesse cogitar a existência de dois
contratos de natureza distinta, sua relação de prejudicialidade é inafastável. Conforme
iterativa jurisprudência, a empresa de crédito integra a cadeia de consumo, vinculando-se à
conduta da fornecedora, unindo esforços para a efetivação do negócio jurídico em análise.
Trata-se, verdadeiramente, de contratos coligados, como bem destacou o Juízo da R.
Primeira Instância. Neste aspecto, transcrevo:
“Não se olvida que a compra e venda é contrato distinto daquele firmado com a
instituição financeira, possuindo cada qual requisitos e regimes jurídicos
diversos. Todavia, a financeira integra a cadeia dirigida ao fornecimento de um
produto, pois encontrava-se vinculada à revendedora (...). Por essa razão,
embora distintos os negócios, não se pode desvincular a instituição financeira
da relação de compra e venda, eis que a união dos esforços pactuados pelas
partes, conquanto preservando sua individualidade estrutural, comungam de
uma mesma finalidade econômica, de maneira que ambas se beneficiam com
o vínculo que se estabelece” (TJSP, Apelação n. 0031256-96.2003.8.26.0602,
28a Câmara de Direito Privado, j. 05-04-2013, rel. Des. Júlio Vidal).
E, fixada a legitimidade, induvidosa a responsabilidade até o limite dos
cheques que foram negociados, ou seja, até o total de R$ 11.668,00. Não bastasse o
tratamento indistinto do artigo 18, da Lei n. 8.078, de 1990, destacável o teor do artigo 7o,
parágrafo único, do CDC, que prevê: “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
Mais não é preciso.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para integralizar a r.
sentença proferida e declarar a solidariedade das corrés, Atelier Design e Planejamento em
Móveis Ltda (em recuperação judicial) e Prudent Fundo de Inv. Dir. Creditórios Não
Padronizados, até o limite dos créditos que foram cedidos R$ 11.868,00, corrigidos
monetariamente, segundo os índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde o desembolso de cada uma das parcelas que compõem
referido montante, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a incidirem desde a citação,
ambos até a data do efetivo pagamento
As rés deverão arcar com as custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios, ficando mantido o critério fixado na r. sentença em relação à corré Atelier
Design.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-60.2018.8.26.0009 -Voto no 28226
6
A correquerida deverá arcar também com verba honorária, fixada em 10%,
sobre o total do que fora condenada.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora